Tribunal: TJSP
Processo: 1002908-88.2015.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002908-88.2015.8.26.0001/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
JOSÉ DE ANDRADE ARRAIS JUNIOR, é embargado ALEXANDRE ANDRADE
DA SILVA ARRAIS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002908-88.2015.8.26.0001/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002908-88.2015.8.26.0001/50000
EMBARGANTE(S): JOSÉ DE ANDRADE ARRAIS JUNIOR
EMBARGADO(S): ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA ARRAIS
ORIGEM: GUARULHOS 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42216
AÇÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA DE
ALUGUEL

INOCORRÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 694/695 que negou provimento ao recurso de apelação em ação de
arbitramento cumulada com cobrança de aluguel de imóvel de propriedade comum.
O conteúdo do aresto, ao ver do embargante, enseja
esclarecimento para suprir contradição, omissão, obscuridade e etapa de
prequestionamento, permitindo-se a reversão do resultado adotado.
Alega que há erro material no relatório, além de
omissão e contradição quanto a utilização do imóvel como meio de administração e
possibilidade de desconto no valor do aluguel. Sustenta violação ao art. 5o, incisos
XXXV, LIV e LV, além do artigo 93, IX, da Constituição Federal, e, dos artigos
infraconstitucionais de natureza legal 3o, 4o, 8o, 11o, 140, 489, II e 1.013, §3o, IV, todos
do Código de Processo Civil.
Resposta a fls. 07/10.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002908-88.2015.8.26.0001/50000 -Voto no
3
Pretende o embargante ver sanada omissão,
contradição e erro material no aresto, com modificação do julgado.
No entanto, não há obscuridade, dúvida ou omissão
a ser suprida, apenas inconformismo da parte, estranho aos limites da via declarativa.
A matéria trazida nas razões recursais foi
amplamente debatida, concluindo-se que, “o imóvel está sendo utilizado como moradia,
com exclusividade pelo Apelante, esse deve ser judicialmente obrigado a remunerar o
espólio, mediante o pagamento de aluguel proporcional a sua parte ideal, sob pena de
enriquecimento sem justa causa. Nesse contexto, a alegação de utilização do imóvel
como meio de administração do espólio, não o exonera do pagamento indenizatório”.
Outrossim, o erro material aventado não encontra
respaldo, haja vista que o relatório apenas mencionou trecho trazido pelo próprio
embargante a fls. 660.
Dessa forma, o v. acórdão embargado promoveu o
enfrentamento compatível com os elementos trazidos aos autos, sendo os argumentos
elaborados ausentes de caráter elucidativo, mas no intuito de reinaugurar a análise de
argumentação para a composição da questão.
Rejeito os embargos, pois.
LUIZ EURICO
RELATOR